Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006741-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON MARTINS ENDO - CPF: 011.614.731-81 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO ANTERIOR QUESTIONADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente e que foi declarada inexistente por meio de sentença, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006741-47.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Anderson Martins Endo

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados a exordial
para considerar inexigível o valor de
R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
, ante a demonstração de fraude excluindo o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos morais.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois o Recorrido não comprovou a origem da obrigação ora questionada no valor de
R$ 65,99
.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, observo que a anotações preexistente, em nome do Recorrente, comandada pelo Banco Bradesco S/A, foi objeto da ação judicial n. 1006736-25.2023.8.11.0003, sendo que a sentença julgou improcedente os pedidos, mas em segundo grau, houve a reforma da decisão, declarando inexistente o débito questionado.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de quatro anotações posteriores em nome do Recorrente, conforme extrato juntado à inicial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (31/10/2020).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024